Tribunal: TCU
Processo: 046.834/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2383/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia acerca de eventual irregularidade em contratações, realizadas pela Petrobras, de serviços a serem prestados por escritórios de advocacia estrangeiros não-inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em inobservância de disposições da Lei 8.906/1994, e do Provimento 91/2000 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB); Considerando que o denunciante informou que a Petrobras celebrou contratos com escritórios de advocacia estrangeiros, nos últimos cinco anos, envolvendo 24 diferentes escritórios e que, destes, apenas dois possuíam inscrição na seccional da OAB/RJ e quatro, na seccional OAB/SP; Considerando que o denunciante afirmou que o contratado, ainda que não tivesse obtido autorização da OAB para atuar em território nacional, praticou serviços advocatícios no país, e ainda que há contratos com escritórios de advocacia estrangeiros com cláusulas regulamentando a realização de despesas por atividades realizadas no Brasil e um contrato em que há previsão de se prestar serviço de consultoria advocatícia relativamente à legislação nacional; Considerando que o objeto desta denúncia são atos e contratos praticados pela Petrobras, e que o TCU é competente para decidir sobre a juridicidade de atos praticados por sociedade de economia mista controlada pela União (art. 1°, incisos I e II, da Lei 8.443/1992), envolvendo agentes públicos expressamente abrangidos por sua jurisdição que possam ter dado causa a perda ou desvios de que resulte dano ao Erário (art. 5°, inciso II, da Lei 8.443/1992); Considerando, portanto, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o art. 54 da Lei 8.906/1994 preceitua que compete ao Conselho Federal da OAB "editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os Provimentos que julgar necessários", sendo um desses provimentos o 91/2000, que dispõe sobre o exercício da atividade de consultores e sociedades de consultores em direito estrangeiro no Brasil; Considerando que o art. 1o do Provimento 91/2000 estabelece que "o estrangeiro profissional em direito, regularmente admitido em seu país a exercer a advocacia, somente poderá prestar tais serviços no Brasil após autorizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, na forma deste Provimento"; Considerando que o art. 2o do Provimento 91/2000 deixa consignado que a autorização para o desempenho da atividade de consultor em direito estrangeiro será requerida ao Conselho Seccional da OAB do local onde for exercer sua atividade profissional, observado o art. 10 da Lei 8.906/94; Considerando que o art. 10 da Lei 8.906/94 prevê o dever de inscrição do advogado no conselho seccional onde pretende estabelecer domicílio profissional, e o seus §§1o e 2o consideram domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia e estabelecem o dever de inscrição suplementar do advogado que exerce a atividade em outros territórios que não o de sua inscrição principal, utilizando como critério para exigir o tal registro a habitualidade, que é considerada a intervenção judicial que exceder a cinco causas por ano; Considerando que a expressão "prestar tais serviços no Brasil" contida no art. 1o do Provimento 91/2000 necessita ser interpretada de maneira estrita, não se confundindo o estrangeiro profissional do direito que deseja se instalar no Brasil para prestar de forma habitual, não esporádica e organizada, seu serviço com aquele estrangeiro profissional do direito que eventualmente necessite prestar algum tipo de esclarecimento ao seu cliente ou praticar atos necessários e acessórios ao cumprimento de seus contratos celebrados no exterior; Considerando que o Provimento 91/2000 ou outros normativos da OAB não dispõem sobre casos em que o serviço seja prestado digitalmente ou à distância, mostrando-se improcedente a alegação do denunciante de que reuniões ou outra forma de atuação do advogado estrangeiro de forma online ou à distância caracterizam prestação de serviço no Brasil; Considerando, que as cláusulas contratuais que preveem que o escritório contratado possa participar de reuniões eventuais no Brasil não caracterizam ilicitude capaz de tornar ilegais as contratações em apreço; isso sob a ótica da regularidade da execução de despesas, a qual compete esta Corte avaliar; Considerando que foram analisados todos os contratos trazidos pela denúncia e que não se confirmaram os indícios das irregularidades apontados, pois não é possível afirmar que foram contratadas atividades a serem desempenhadas no território brasileiro por entidades não-inscritas na OAB, exceto pela previsão de participação em reuniões com a Petrobras; Considerando que o denunciante não logrou êxito em trazer aos autos comprovação de ilegalidades que configurassem utilização de recursos públicos à margem da lei; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III; e 235 do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia e considerá-la improcedente, dar ciência deste acórdão ao denunciante e à Petrobras, levantar o sigilo deste processo, exceto quanto à identidade do denunciante, e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos: 1. Processo TC- Processo 046.834/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Franciele de Simas Estrela Borges (141.668/OAB-MG), Rafael Barbosa de Castilho (19979/OAB-DF); Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54.217/OAB-DF) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.